Tribunal: TJPA
Processo: 0825823-68.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0825823-68.2022.8.14.0401

APELANTE: VICTOR HUGO RIBEIRO BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 PARA O DELITO DO ART. 28, DA REFERIDA LEI.
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. TRAFICÂNCIA EVIDENCIADA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.
NATUREZA E QUANTIDADE DE UM DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 à pena de
02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 200 (duzentos) dias-multa, substituindo, ainda, a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, objetivando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação do delito do art. 33, da Lei nº 11.343/06 para o do art. 28 da referida lei e o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação; (ii) saber se a conduta do apelante configura tráfico de drogas ou posse para consumo pessoal; e, (iii) saber se está adequada a fixação da reprimenda-base em
quantum
acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Materialidade do fato e autoria delitiva
comprovadas nos autos pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial,
auto/termo de exibição e apreensão, laudo toxicológico definitivo atestando a natureza (maconha e cocaína) e quantidade (uma porção de erva seca e 21 petecas) dos entorpecentes apreendidos, e
depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente, os quais se mostraram coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios, confirmando a destinação comercial das drogas.
Precedentes jurisprudenciais, inclusive do STJ e deste TJ/PA.

4.
A natureza de um dos entorpecentes apreendidos (cocaína), de alto poder deletério, e a
quantidade (21 petecas), por si sós, justificam a exasperação da reprimenda-base acima do mínimo. Inteligência do art. 42, da Lei nº 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
VICTOR HUGO RIBEIRO BARBOSA, termo no ID – 22400789,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém (ID – 22400784), que o condenou pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 200 (duzentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, substituindo, ainda, a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Nas razões recursais (ID – 23428118), requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação do delito do art. 33, da Lei nº 11.343/06 para o do art. 28 da referida lei e o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal
.

Em contrarrazões (ID – 23428121), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para que seja feita a reanálise da reprimenda-base (ID – 24986334), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 22400714) o seguinte:

“Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial nº 00006/2022.101031-8, juntado aos autos, que no dia 08/12/2022, por volta das 15h (BOP ID 83322735 - Pág. 4), os policiais militares Hamilton dos Santos Lima, Hudson Eduardo Albarado Coutinho, Jacy Rocha de Souza Junior realizavam rondas pela Br 316, quando perceberam que um carro VW gol branco, ao aproximar a viatura, tentou empreender fuga. Diante desta situação, que os agentes da lei consideraram suspeito, realizaram a abordagem.

Durante a realização do procedimento de revista no veículo e pessoal, os policiais encontraram na posse do denunciado, posteriormente identificado como VICTOR HUGO RIBEIRO BARBOSA, 21 (vinte e uma) “petecas” (textuais) com substância de coloração branca, semelhante ao entorpecente conhecido vulgarmente como cocaína, embalados em sacos plásticos, e, mais, 01 (uma) porção de material semelhante à droga conhecida popularmente como “MACONHA”. Os policiais relataram que o denunciado, passageiro do veículo, ainda chegou a jogar as substâncias, situação que os agentes da lei presenciaram.

A pessoa que estava na direção do veículo alegou ser motorista de aplicativo e, após mostrar a corrida aos policiais, foi liberado.

Diante dos fatos narrados, toda a substância encontrada foi apreendida e o denunciado conduzido à Seccional da Marambaia. (...)”

O acusado, ora apelante, foi incurso nas sanções punitivas do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID – 22400784), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 - A
BSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 PARA O DELITO DO ART. 28, DA REFERIDA LEI.

Antecipo que não assiste razão à defesa.

Isto porque
a
materialidade do fato
está
comprovada
através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial,
auto/termo de exibição e apreensão de objeto
, laudo pericial de análise de droga de abuso provisório, todos constantes dos ID – 22400707 e 22400708, e
laudo toxicológico definitivo nº 2022.01.004150-QUI
(ID – 22400715), atestando que a
porção de erva seca
, pesando
7,20g
, e as
21 (vinte e uma) petecas
em saco plástico, pesando
7,00g
, encontradas com o recorrente, continham, respectivamente,
maconha
e
cocaína
. De igual modo, a
autoria delitiva
restou
demonstrada
pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

Em juízo, as testemunhas HUDSON EDUARDO ALBARADO COUTINHO e JACY ROCHA FER SOUZA JUNIOR, policiais militares, relatou que, no dia do fato, o denunciado estava em um carro quase em frente à Galeria-BR, nesta Cidade, e, ao ver a aproximação da viatura, tentou arrancar, mas acabou parado pelos policiais. Disse, ainda, que, ele tentou esconder uma bolsa, onde foi encontrado maconha e cocaína, fracionadas, em uma quantidade grande para uso próprio, sendo que, na ocasião, ele afirmou que iria vender tais entorpecentes em uma festa “rave”

Em seu interrogatório judicial, o réu declarou que estava indo com um amigo para uma festa “rave” na posse de 03 (três) papelotes de maconha e cocaína para consumo deles, negando a traficância.

Não obstante,
extrai-se da prova oral que, de fato, o apelante praticou o crime de tráfico de entorpecentes
, já que
preso em flagrante em poder de uma razoável quantidade de maconha e de cocaína
,
fracionada em
pequenas porções do tipo
“petecas”
,
próprias à comercialização
.

Vale lembrar que,
para a configuração do crime em questão, não é necessário que o(a) acusado(a) seja flagrado(a) efetivamente comercializando tais substâncias ilícitas
, já que este é um
crime de ação múltipla
. Logo,
basta que seja praticada uma das condutas descritas no tipo penal
, como se deu na situação ora em exame, na medida em que o recorrente “transportava” e “trazia consigo” as drogas apreendidas.

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de acusado constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, mormente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Isto posto,
não há que se falar em acolhimento da súplica absolutória e tampouco

desclassificação do delito do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 para a conduta descrita no art. 28, da referida lei
.

Nesse sentido, entendimento pacífico de diversos Tribunais, inclusive do STJ e desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
. REVOLVIMENTO FÁTICO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

(...)

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste na suficiência dos depoimentos dos policiais para fundamentar a condenação
e na possibilidade de revisão da matéria fático-probatória em habeas corpus.

III. Razões de decidir

3.
Os depoimentos dos policiais foram considerados idôneos e suficientes para a condenação, estando em harmonia com as demais provas dos autos
.

4. A revisão de matéria fático-probatória é vedada na via do habeas corpus, conforme precedentes jurisprudenciais.

5. A alegação de confissão informal aos policiais não foi acolhida, pois o paciente não confessou os fatos em sede policial ou judicial.

IV. Ordem de habeas corpus denegada.”
(STJ, HC 881.621 / RJ, Quinta Turma, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, j. 15/10/2024) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06
. RECURSO DA DEFESA.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. TESTEMUNHOS POLICIAIS CLAROS E SEGUROS. VALIDADE.
RÉU ENCONTRADO NA COMPANHIA DE USUÁRIO DE ENTORPECENTES, O QUAL AFIRMOU NO DIA DOS FATOS QUE TERIA COMPRADO AS DROGAS ENCONTRADAS COM O APELANTE.
MATERIAL APREENDIDO (COCAÍNA E MACONHA) EVIDENCIA A PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. PROVA PERICIAL
. INEXISTÊNCIA DE RAZOÁVEIS DÚVIDAS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ/CE, 0200761-62.2024.8.06.0293, 2ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Maria Ilna Lima de Castro, j. 26/02/2025) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. NÃO ACOLHIMENTO
. ISENÇÃO/SUSPENSÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório, composto pelo flagrante e laudo toxicológico, confirma a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas.
As circunstâncias fáticas e o acondicionamento da droga (24 petecas de cocaína) indicam tráfico, afastando a tese de uso pessoal
.

A jurisprudência consolidada do STJ não admite desclassificação para uso pessoal quando o contexto fático demonstra a destinação comercial da droga
.

A isenção da multa penal não é cabível, conforme entendimento do STJ, visto que a multa é componente obrigatório da sanção penal.

IV. DISPOSITIVO (ACÓRDÃO)”
(TJ/PA, 0800724-61.2022.8.14.0057, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 30/09/2024) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
–
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS
.

-
Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, notadamente pela prova testemunhal produzida, a manutenção da condenação é medida que se impõe
, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.”
(TJ/MG, APR 0004392-36.2022.8.13.0143, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo, j. 11/10/2023) (grifo nosso)

2 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Improcedente
, pois a
natureza de um dos entorpecentes apreendidos
(cocaína), de alto poder deletério, e a
quantidade
(21 “petecas”), por si sós, justificam a exasperação da reprimenda-base acima do mínimo, conforme o disposto no
art. 42, da Lei nº 11.343/06
[2]
.

Logo, mantenho

a pena-base do réu em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, pois justa, proporcional e razoável.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os demais tópicos da dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tais matérias por esta Egrégia Turma, de ofício, por serem as mesmas de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao apelante de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, e 200 (duzentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, decorrente da aplicação da redução de pena referente ao tráfico privilegiado

no patamar máximo legal de 2/3 (dois terços), não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto, bem como no que se refere à substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

[2]

Art. 42
. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Belém, 08/06/2026